Tribunal: TJES
Processo: 5005019-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005019-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005019-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES 26566

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA
, em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos do Processo nº 0000859-72.2020.8.08.0048, em que o paciente é mantido preso preventivamente desde
novembro de 2019
, pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I, III e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal).

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva já excedeu o prazo razoável, configurando-se constrangimento ilegal (id.2737718).

Pedido liminar indeferido (id. 2807564).

Informações (id. 2777991, 2777994 e 2777995) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2821169) pela denegação da ordem.

É o que tenho a relatar.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005019-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES 26566

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde novembro de 2019, sem que tenha sido finalizada a audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza excesso de prazo.

Inicialmente, impende ressaltar que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045413, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.12.2021.

No caso,

o impetrante

trouxe apenas cópia do andamento processual da ação penal originária e da última decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão,
o que dificulta a análise dos argumentos, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.

Sendo assim, apesar de considerável o tempo de prisão preventiva sem a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com os dados apresentados, não há elementos suficientemente seguros para análise do excesso de prazo da prisão preventiva.

De qualquer forma, em consulta ao andamento processual colacionado, observa-se que a ação penal tramita em relação a dois (2) réus, os quais estão representados por advogados distintos, circunstância que, por si só, já demanda um processamento menos célere que o usual.

Constato, ainda, que os fatos se deram no dia
21 de dezembro de 2019
, apesar da defesa afirmar que a prisão do acusado foi efetivada em
novembro de 2019
.

Com relação ao trâmite da ação penal, é importante considerar que seu início praticamente coincidiu com o da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), evento imprevisível e extraordinário, que gerou de forma inevitável a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

Todavia, de acordo o entendimento jurisprudencial, tais atrasos não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, nas hipóteses em que há empenho do Juízo na condução do feito. Nesse sentido:

[...] Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 6.5.2022).

No caso, na data de
4 de fevereiro de 2020,
a denúncia foi oferecida, ao passo que o magistrado a recebeu e decretou a prisão preventiva do paciente em
11 de fevereiro de 2020
, sendo ela revista por outras duas (2) vezes no ano de 2020.

No ano de
2021
, mesmo com o agravamento da pandemia e a modificação da matriz de risco em março de 2021,

a prisão do acusado foi revista outras duas (2) vezes, sendo realizada audiência de instrução em
24 de agosto de 2021.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível observar que a magistrada
a quo
vem procedendo em
2022
ao regular andamento do processo, tendo revisado a prisão em outras quatro (4) oportunidades e dado continuidade à audiência de instrução em
18 de maio de 2022.

Entretanto, com o retorno dos autos para análise do mérito, pude verificar que foi designada nova audiência de continuidade para data de
23 de fevereiro de 2023
, prazo esse demasiadamente longo, mesmo neste caso onde as informações da autoridade coatora dão conta de que o paciente foi denunciado por crimes de homicídio, sendo um tentado e outro consumado, no contexto de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de caso com média complexidade, no qual há uma vítima sobrevivente e foram arroladas três (3) testemunhas sigilosas, exigindo, assim, uma apuração mais cautelosa dos fatos.

Por todo o exposto,
DENEGO A
ORDEM
,
visto que não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado
,
porém, determino, de ofício, que a autoridade apontada como coatora antecipe a audiência de continuidade para os próximos noventa (90) dias.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005019-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES 26566

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. Precedentes jurisprudenciais.

2. Atrasos na tutela jurisdicional, no período da pandemia do novo coronavírus, não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, nas hipóteses em que há empenho do Juízo na condução do feito. Precedentes jurisprudenciais.

3. Denegada a ordem, determinando, porém, que a autoridade apontada como coatora antecipe a audiência de continuidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.